Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016941-64.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIA EDILZA PEREIRA MACIEL - CPF: 432.154.161-15 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS FARIAS - CPF: 535.545.661-87 (RECORRENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAIANE FRANCINE MACIEL DA SILVA (VÍTIMA), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA QUE TROUXE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE A EXISTÊNCIA MATERIAL DE UM CRIME E SUA AUTORIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 303 DO CTB OU DO ART. 129, § 3o, DO CP – FATO QUE NÃO SE AMOLDA A SIMPLES ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRIME PRETERDOLOSO – RISCO ASSUMIDO DE CAUSAR LESÃO GRAVE NA VÍTIMA – RESULTADO MORTE INESPERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Se a denúncia preenche os requisitos legais, trazendo suporte probatório mínimo que demonstra a existência material de um crime e a sua autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal.

Não se anula o processo por falta de perícia requerida pela defesa se a aludida prova nada interfere na dinâmica do crime, tampouco em seu resultado.

Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte da ofendida, o que não significa dizer que o evento tratou-se de um simples acidente automobilístico, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3o, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sérgio Santos Farias
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal (código n. 188626), que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, determinando a sua submissão ao Tribunal do Júri – Id. 22957481.

Nas razões recursais o recorrente sustenta, preliminarmente, ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que sua conduta não se amolda aos crimes de homicídio qualificado ou lesão corporal seguida de morte, uma vez que não agiu com dolo, e o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual pede a sua absolvição.

Aponta ainda suposta ilegalidade decorrente da não juntada de perícia que teria sido realizada em seu aparelho celular, com a qual pretendia demonstrar que a ofendida não se conformava com o fim do relacionamento e o procurava insistentemente, a tornar imperativa a nulidade do feito até que seja promovida a juntada da referida prova.

No mérito, requer a desclassificação da imputação de homicídio para o tipo penal descrito no art. 303 do CTB, consistente na prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ou lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3o, do CP – Id. 22957485.

O Ministério Público ofertou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu parcial provimento, para o fim de desclassificar a conduta de homicídio qualificado para o delito tipificado no art. 129, § 3o, c/c o § 10o, do CP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, nos termos da manifestação lançada no Id. 24627029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 24.4.2014, por volta das 9h40min, em via pública, na rua 22, em frente ao lote 19, quadra 14, bairro Anchieta, no município de Barra do Garças, o denunciado, por motivo torpe, humilhando e demonstrando desprezo pela vida da vítima, quis/assumiu o risco de produzir o resultado morte, quando, consciente de que a ofendida Raiane Francine Maciel da Silva, sua namorada, estava segurando a maçaneta da porta de seu veículo
Amarok
, placa OAS-1530, continuou seu percurso com aquele veículo, passando por cima dela, a qual se desequilibrou, caiu, foi arrastada e esmagada pelo veículo em movimento, o que ocasionou a sua morte por choque hipovolêmico.

Conforme a narrativa, vítima e réu possuíam um relacionamento amoroso há aproximadamente um ano, porém, bastante conturbado, haja vista que o casal discutia muito e, alguns dias antes do fato, o denunciado havia terminado o relacionamento, e a ofendida, por não se conformar com o término, foi até uma construção em que o denunciado estava acompanhando a obra, com o intuito de conversar com ele, mas ambos discutiram e o acusado foi até a sua residência buscar os objetos pessoais da ofendida que lá se encontravam para selar o fim do namoro, enquanto ela ficou aguardando na construção.

Ocorre que ao retornar com os pertences da vítima, o denunciado, com a intenção de não mais se encontrar com ela, acabou por ligar para Hugo, seu funcionário na obra, questionando se Raiane ainda estava naquele local, que confirmou a presença dela, no entanto, a ofendida avistou a caminhonete do denunciado passando em frente ao local, descendo a rua (sentido distribuidora de gás/construção), e correu atrás desta porque queria conversar com ele.

Todavia, como ele não parou o veículo, a ofendida encostou no muro ao lado daquela construção, até o momento em que viu o denunciado retornando ao local
; dessa vez, subindo aquela rua (sentido construção/distribuidora de gás), e ela novamente correu ao encontro do denunciado e foi por ele arrastada e esmagada com o seu veículo. Antes, porém, ele havia parado a caminhonete e jogado os objetos pessoais da vítima, que estavam acondicionados em uma sacola, ao lado da motocicleta dela que estava estacionada.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado por violação ao disposto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, a absolvição por ausência de justa causa para a persecução penal; a anulação do feito até que seja juntada prova pericial ou a desclassificação do delito de homicídio qualificado para os tipos penais descritos nos arts. 303 do CTB ou
129, § 3o, do CP.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Não obstante a alegação do recorrente acerca da ausência de justa causa para a ação penal, entendo, da análise da narrativa da denúncia, que a referida peça preenche os requisitos legais, de modo a permitir o exercício da ampla defesa, uma vez que a acusação trouxe suporte probatório mínimo que demonstra a existência material de um crime e a sua autoria.

Na hipótese, a morte da vítima foi causada por choque hipovolêmico, provocado pela ação de instrumento contundente devido à ocorrência de fraturas das costelas 3a, 4a, 5a, 6a e 7a, todas do lado esquerdo, após ela ser atingida pela roda posterior esquerda do veículo conduzido pelo recorrente.

A respeito da dinâmica delituosa que provocou os ferimentos acima descritos, há a palavra de uma testemunha ocular, a qual contradiz a versão defensiva no sentido de que a culpa pelo resultado morte é exclusiva da ofendida.

Logo, pode-se afirmar que o fato em apuração é típico, e que foi demonstrado de forma satisfatória lastro probatório mínimo da infração penal, não havendo falar em absolvição.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

Por outro lado, também não merece guarida a tese defensiva concernente à nulidade por falta de juntada de prova pericial, supostamente realizada no aparelho celular do réu, pois ainda que ficasse comprovado que a vítima, por não se conformar com o término do relacionamento, o procurava insistentemente, nada disso teria o condão de interferir no crime em apuração, tampouco em seu resultado.

Diante dessa conclusão,
rejeito
a preliminar de nulidade, passando à análise do mérito recursal.

No caso, a materialidade delitiva foi demonstrada pela portaria (Id. 22954472), boletim de ocorrência (Id. 22954473), laudo de exame de corpo de delito (Id.

22954476), anexo fotográfico (Id. 22954477), auto de apreensão (Id. 22955960), termo de exibição e apreensão (Id. 22955961) e relatório de confronto necroscópico (Id. 22955977).

Os indícios de autoria também encontram respaldo nos elementos de prova colhidos nos autos, em especial, o depoimento de uma testemunha ocular.

O recorrente, ao ser interrogado em Juízo, sustentou que:

“(...) tinha um relacionamento amoroso com a vítima, mas em dado momento ela passou a apresentar um ciúme doentio, quando então decidiu terminar o namoro, de forma amigável, até que, passados uns cinco dias, estava em uma construção juntamente com mais três pedreiros, quando, por volta das 9h, ela compareceu ao local pedindo as chaves de sua residência, pois queria pegar alguns objetos pessoais que estavam lá. Disse a ela que não entregaria as chaves, e ela sugeriu que mandasse seu funcionário Hugo até lá, mas este estava ocupado, por isso decidiu ir sozinho, enquanto ela ficou na construção. Já em sua residência, colocou os pertences de Raiane em uma sacola e retornou para a obra;

no caminho, ligou para uma prima sua e explicou a situação, pedindo que essa prima ligasse para conversar com Raiane para tentar acalmá-la, já que ela aparentava estar nervosa; não querendo encontrar com Raiane novamente, ligou para seu funcionário Hugo para que buscasse a sacola um pouco mais a frente da construção onde havia parado, mas passados uns 8 a 10 minutos, ele não compareceu; passou novamente em frente à obra e viu que Raiane ainda continuava lá, por isso desceu a rua e ficou esperando mais uns cinco minutos; a moto de Raiane estava estacionada perto do depósito de gás, do outro lado da rua, por isso retornou na contramão para deixar os pertences dela próximo à motocicleta.
Nesse momento, só abriu a porta, sem descer do carro, colocou a sacola dela no chão e saiu, até que escutou um barulho e, quando olhou no retrovisor, viu Raiane no chão
.
Não viu se naquele momento ela havia corrido atrás do carro; a última visão que teve era dela em frente ao lote
; que Raiane ainda estava viva quando a socorreu; que deixou Raiane no hospital e saiu desnorteado sentido Primavera do Leste e só ficou sabendo que ela havia falecido depois (...)”
– Id. 22958463, relatório de mídias.

Acontece que a sua versão está em dissonância com as declarações prestadas pela testemunha ocular
Edvaldo Vicente Pereira da Silva
, a qual afirmou que:

“(...) naquele dia, trabalhava em uma obra ao lado, divisa com o lote do réu, construindo seu próprio muro, quando presenciou a vítima pedindo as chaves da casa do réu para pegar seus pertences, o qual disse que não daria, mas ia até lá buscar e trazer para ela;

que nesse período que durou uns quinze minutos, a vítima ficou sentada em frente ao lote; quando o réu retornou, passou em frente ao depósito de gás, ela veio e ficou na calçada e gritou: “Sérgio”; nisso ele subiu a rua, na contramão, abriu a porta da caminhonete, sem descer, e colocou uma sacola do lado da moto dela;
foi a hora que ela pegou na porta do carro e ele saiu arrastando ela; que o réu ficou lado a lado com a vítima, pois esta estava próximo à motocicleta no momento em que ele deixou a sacola
(...)”
– Id. 22958463, relatório de mídias.

Neste tópico, convém destacar que outras testemunhas foram inquiridas em Juízo, porém nenhuma delas presenciou o momento do crime, de modo que seus relatos dizem respeito apenas sobre o que ouviram do próprio réu ou sobre o relacionamento conturbado entre réu e vítima.

Assim, diante da controvérsia instaurada no tocante ao modo como sucedeu a infração, foi promovida a reprodução simulada dos fatos, que trouxe o seguinte resultado:

“(...) No momento que Sérgio inicia sua saída, já com as portas fechadas,
Raiane pega na maçaneta da porta do veículo
.
Com a arrancada que ele dá, ela perde o equilíbrio, cai, é arrastada
por um tempo suficiente para o contato da perna e joelho com o asfalto produzir lesões em placas formadas por arraste. A parte esquerda de seu corpo fica então exposta à passagem da roda posterior esquerda do veículo. A roda passa em cima dela e em decorrência disso, ela tem todas as lesões já assinaladas e que motivaram sua morte.
Não há como afirmar se Sergio olhou ou não no retrovisor externo ou interno, ou pelo vidro esquerdo da janela, para verificar a presença de Raiane, mas ficou comprovado que seria possível perceber sua aproximação se ele olhasse
(...)”
– Id. 22956493, p. 4 (destaquei).

Com base nesses elementos, entendeu o magistrado singular que a conduta deveria ser encaminhada para apreciação pelo Tribunal Popular do Júri, motivo pelo qual pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

Contudo, após analisar atentamente as provas colhidas nos autos, não verifiquei o
dolo
exigido no art. 121 do CP, ou seja, a vontade livre e consciente de matar alguém.

A conduta do recorrente, de fato, como afirma a defesa, não foi dirigida finalisticamente a causar a morte da ofendida, porquanto, não se evidencia que ele tenha agido de forma intencional para matá-la, mas isso não significa dizer que o evento tratou-se de um simples acidente automobilístico, tipificado no art. 303 do CTB.

Cuida-se, no caso, de crime eminentemente preterdoloso, descrito no art. 129, § 3o, c/c o § 10o, do CP, pois, de acordo com as provas produzidas, após fração de segundos na qual ele parou o veículo para deixar a sacola com os pertences da vítima e depois tomou a decisão de se livrar da situação em que ela segurou na maçaneta da caminhonete para tentar impedi-lo de sair, o recorrente assumiu o risco de lesionar a ofendida, e com isso praticou uma conduta dolosa, no afã de se ver livre de sua ex-namorada.

Sendo assim, somente é possível determinar que sua conduta inicial foi a de assumir o risco de causar lesão grave na vítima, que, aparentemente tentou impedir seu intento de deixar o local.

Na intenção de sair daquela situação, agora, por meio de uma ação culposa, sem qualquer intenção de provocar a morte, aconteceu um resultado jamais inesperado, aguardado ou assumido pelo recorrente, que foi a morte da vítima em decorrência das lesões provocadas em seu corpo, fato que subsume aos ditames do art. 129, § 3o, do CP.

Diante desses argumentos, torna-se imperiosa a despronúncia do acusado, com a consequente desclassificação do delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe
parcial provimento
para desclassificar a imputação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021